Tribunal: TCU
Processo: 010.556/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria concedida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria (inicial, e-Pessoal 59.061/2022) de interesse de João Bezerra Cavalcanti, concedendo-lhe registro; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.